Tribunal: CARF
Processo: 11075.900533/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.900533/2011-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.457 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
DF ANALISES CLINICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta além de
anexar a cópia da DIPJ retificadora, ano-calendário 2004, entregue em 02/10/2007, anexe,
também a DCOMP de no 24312.33157.300307.1.3.02-4482, onde houve a compensação da
estimativa do mês de novembro, devida em dezembro de 2004 e o respectivo despacho decisório
(que a homologou ou não).
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 03-81.253, da 7a Turma da
DRJ/BSB, que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade apresentada, pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório - DD que não homologou a compensação declarada
no PER/DCOMP no 33385.55855.260309.1.7.02-1059.
Não foi confirmada a compensação realizada através da DCOMP no
40141.55907.140808.1.7.02-1890, correspondente à estimativa do mês de dezembro de 2004
(Despacho Decisório fl 35 e fl. 27 – análise do crédito). O saldo negativo apurado, segundo a
DCOMP final 1059, objeto da lide, foi de R$6.287,51.
Em sua Manifestação de Inconformidade – MI, a ora recorrente alega:
Ao verificarmos o conteúdo do Despacho Decisório referido, constatamos ao
conferir com a D1PJ. o somatório das parcelas de composição do crédito informadas no
valor de R$ 18.018,62, e, que o correto que deveria ser declarado na composição desse
crédito, seria o valor de R$ 15.156.61. Outrossim, esclarecemos que esse valor deveria
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11075.900533/2011-05
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.457 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900533/2011-05

ser informado no PER/DCOMP como Valor do Saldo Negativo, dentro do quadro
destinado para a informação do Crédito Saldo Negativo de IRPJ. na página 2, e que, por
lapso, foi declarado o valor de R$ 6.287.51. que ora pedimos a devida consideração e
retificação para o valor de RS 15.156.61. - Observamos, também, que na página 5 do
PER/DCOMP – Estimativas Compensadas c/Saldo de Períodos Anteriores, verificou-se a
informação incorreta de R$ 11.373.81, sendo que o valor correto dessa informação seria
de RS 8.511,80, que da mesma forma solicitamos as considerações necessárias.
Apresenta, então, os números, que na sua opinião deveriam compor a ficha 12A,
refazendo os cálculos e chega a um novo saldo negativo de R$3.425,50, reduzindo o valor das
deduções para R$15.156,61 .
A DRJ, em consulta aos sistemas da Receita Federal, apurou que:
No caso em concreto, consultas aos sistemas Receita Federal demonstraram que os
débitos de estimativa mensal apurados em 2004 e que foram utilizados pela contribuinte
na apuração do saldo negativo objeto do presente processo, foram objeto do PAF no
11075.900532/2011-52, que foi homologado parcialmente por meio do Acórdão no 03-
081.252 – 7a Turma da DRJ/BSB, de relatoria desta julgadora e proferido nesta mesma
sessão de julgamento.
Como os débitos foram homologados parcialmente, o próximo passo é calcular o
valor dos débitos de estimativa mensal que se encontram extintos por compensação e que
são passíveis de serem utilizados na apuração do saldo negativo de 2004.
Como os PER/DCOMP originais, tratados no PAF no 11075.900532/2011-52,
foram transmitidos em 31/03/2007, incidiram encargos moratórios sobre estes débitos,
nos termos dos §§ 1o e 3o do art. 61 da Lei 9.430/96, o que deve ser computado no cálculo
da utilização do crédito reconhecido. Pela análise das declarações transmitidas, verifica-
se que a contribuinte não informou os encargos moratórios devidos nos PER/DCOMP
tratados no citado processo. Ressalte-se, ainda, que o PER/DCOMP retificador no
40141.55907.140808.
1.7.02-1890,
substituiu
o
PER/DCOMP
retificador
no
35225.84386.010408.1.7.02-6129, que, por sua vez, cancelou o PER/DCOMP original no
41590.60883.310307.1.3.02-3711.
No Acórdão 03-081.252 – 7a Turma da DRJ/BSB, de 23 de agosto de 2018, foi
reconhecido crédito a favor da contribuinte no montante de R$ 5.709,54, originado de
saldo negativo de IRPJ referente ao exercício 2004 (01/01/2003 a 31/12/2003). Como este
crédito foi apurado em 31/12/2003 e os PER/DCOMP originais foram transmitidos em
31/03/2007, os débitos devem ser trazidos para a data do crédito, para se determinar quais
débitos foram efetivamente compensados. Para tanto, deve ser utilizada a Taxa Selic
Acumulada de 49,78% (15,14% + 17,56% + 14,13% +2,95%) para trazer os débitos para
a data de 31/12/2003.
E segue efetuando os cálculos para concluir que no ano-calendário de 2003 não
foi apurado saldo negativo e sim IRPJ a pagar , no valor de R$89,60. Assim, conclui:
Ressalte-se que não é cabível, nesta instância de julgamento, qualquer consideração
relacionada ao resultado apresentado pela contribuinte no encerramento do período, por
não se tratar de Autoridade Lançadora. No contexto da presente lide, cabe considerar, tão
somente, a análise individualizada das parcelas de composição do crédito para verificação
do saldo negativo apurado.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há
o que ser reconsiderado na decisão proferida pela autoridade administrativa.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.457 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900533/2011-05

Cientificada em 05/10/2018 (fl.102), sexta-feira, a recorrente apresentou o
Recurso Voluntário em 05/11/2018 (fl.104).
Nele, um tanto longo, mas, entendo ser importante reproduzir boa parte para
facilitar o entendimento das razões apresentadas:
A recorrente havia declarado R$18.018,62 em crédito composto para compensar
com o total devido de IRPJ em 2004 (valor de R$11.731,11). Via despacho decisório no
013514485, foi reconhecido apenas R$6.644,81 desses créditos, ensejando exigência da
diferença (já que o crédito acolhido seria insuficiente para cobrir o IRPJ devido do
período).
A recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade fazendo um mea
culpa, salientando que havia cometido equívocos: o crédito de DIPJ para contrapor ao
tributo devido naquele ano-calendário era de R$15.156,61 (sendo R$1.766,48 em
pagamentos diretos, R$4.878,33 em retenções na fonte no período, e R$8.511,80 em
créditos do exercícios anteriores), e não R$18.018,62 tal qual declarado. Assim, pugnou
que fosse acolhido que o crédito era de R$15.156,61, de maneira que, como o IRPJ
devido resultava em R$11.731,11, não haveria diferenças a recolher.
No acórdão no 03-81.253, em adição aos R$6.644,81 em créditos que já haviam
sido acolhidos, reconheceu-se que a recorrente também possuía R$5.709,54 de períodos
anteriores (conforme acórdão no 03-081.252), e não os R$8.511,80 declarados. Totalizou-
se, portanto, um reconhecimento de que os créditos a compensar referente a 2004
totalizavam R$12.354,35, valor ainda assim maior do que os R$11.731,11 de IRPJ
devidos em 2004.
No entanto, o acórdão ainda apontou como devidos R$89,60 de IRPJ a pagar. E,
com ele, vieram 2 DARFs referentes a 2004, sendo uma no valor de R$4.255,15
referentes 31/03/2004 e R$5.048,41 referentes a 30/09/2004 (= R$9.303,56). Há claro
equívoco, comportando sua reforma.
Apresenta, então, as suas razões para se reformar a decisão:
Primeiro, o valor do crédito (saldo negativo de IRPJ) relativo a 2003 não é
R$5.709,54 tal qual julgado. A recorrente prestou serviços que foram tomados por
terceiros, de modo que do valor praticado foi descontado o respectivo valor de Imposto de
Renda (retenção na fonte), cuja declaração (DIRF) e recolhimento é/era ônus exclusivo da
fonte pagadora.
Conforme recurso no processo 11075.900532/2011-52, se a autoridade fiscal não
encontrou no sistema DIRF algum daqueles créditos apontados, trata-se de uma
falha/falta da fonte pagadora, somente ela respondendo pela diferença do tributo e
encargos. Não tem nenhum cabimento glosar o crédito da recorrente apenas porque, ao
que parece, o responsável tributário (fonte pagadora) sonegou e se apropriou do tributo
que foi retido/descontado em Nota Fiscal. A recorrente arcou com a exação, comportando
o crédito.
Com isso, tomando os documentos fiscais emitidos pela recorrente, caberá reforma
da decisão deste feito para considerar que o crédito que ela possuía a título de saldo
negativo de IRPJ de períodos anteriores totalizava R$6.870,80, e não apenas R$5.709,54.
E aí, caberá que se faça o recálculo das compensações considerando o valor de
R$6.870,80, de maneira que o saldo de IRPJ apurado no exercício 2005 (01/01/2004 a
31/12/2004) resultou negativo no valor de R$1.784,50.
Segundo, como se não bastasse a prejudicial anterior, a decisão ora atacada (03-
81.253) apontando suposta diferença está equivocada, pois, embora o próprio acórdão
tenha apontado haver R$5.709,54 do período 2003 passíveis de aproveitamento frente ao
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.457 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900533/2011-05

IRPJ 2004, foram utilizados apenas R$4.996,70 para tanto, consoante se percebe do
último quadro constante da parte inferior da 5a lauda do acórdão.
Ou seja, na consolidação de créditos e débito, o próprio acórdão desrespeitou uma
premissa que reconheceu aplicável (que o crédito de 2003 seria R$5.709,54, e não
R$4.996,70 como foi utilizado), o que, se fosse respeitado (tomando o valor reconhecido
como sendo o crédito de 2003), totalizaria um saldo negativo de IRPJ no valor de
R$623,24, conforme o seguinte cálculo.

Logo, importava que fosse utilizado todo o crédito de 2003 (fossem os R$6.878,70
apontados, fossem os R$5.709,54 reconhecidos), a fim de abater o IRPJ devido em 2004,
e não apenas R$4.996,70. Com isso, mesmo tomando a hipótese de que o crédito
reconhecido fosse R$5.709,54 (e não os R$6.878,70 apontado como tendo sido o saldo
negativo de IRPJ de 2003), também está equivocada a suposta diferença de tributo no
valor de R$89,60 apontada na decisão por não ter aproveitado todo o crédito reconhecido.
Terceiro, a diferença de IRPJ a pagar (sejam os R$89,60 apontados na 5a lauda do
acórdão recorrido, sejam os R$9.303,56 das DARFs) decorre de ter sido computado multa
e juros sobre o IRPJ devido em 2004 – mesmo reconhecendo que o crédito da recorrente
em 2004 (R$12.354,35) era maior do que imposto devido em 2004 (R$11.731,11). Não
faz sentido o raciocínio.
Vigora no Ordenamento Pátrio a premissa de que se duas pessoas (físicas ou
jurídicas, de direito privado ou público) são, ao mesmo tempo, credoras uma da outra, as
obrigações de ambas se extinguem na exata medida de seus créditos. O que a decisão ora
recorrida reconheceu foi que, em 2004, a recorrente tinha R$11.731,11 de IRPJ a pagar
mas, ao mesmo tempo, em 2004 ela tinha um crédito de R$12.354,35 (sendo
R$R$1.766,48 de IRPJ recolhido mensalmente + R$5.709,54 de retenções na fonte no
período + R$4.878,33 de saldo negativo reconhecido de períodos anteriores).
Ou seja, o crédito da recorrente em 2004 (R$12.354,35) pagava todo o IRPJ devido
em 2004 (R$11.731,11) e ainda lhe sobrariam R$623,24 de crédito (saldo negativo de
IRPJ de 2004) para aproveitamento no ano-calendário seguinte (2005).
Com isso, não há sentido lógico em a autoridade fazendária fazer um encontro de
contas apenas em 2007, computando multa de mora e juros até então sobre o IRPJ devido
em 2004, se o Erário estava na posse de recursos da recorrente desde 2003 e 2004
(oriundos de pagamentos mensais, retenções no ano-calendário de 2004 e créditos do ano-
calendário 2003) que eram mais do que suficientes para pagar aquele IRPJ devido em
2004 e ainda sobrar.
E, fazendo um aparte, o crédito da recorrente era ainda maior pois, conforme as
razões do recurso voluntário interposto junto ao processo no 11075.900532/2011-52, as
retenções no período totalizaram R$6.870,80 (e não apenas R$5.709,54). Logo, ao final
de 2003 haveria um saldo negativo de IRPJ no valor de R$1.784,50 – e, se a diferença foi
ou não recolhida pela fonte pagadora, isso não interessa para o direito creditório, pois a
recorrente pode compensar, cabendo ao Erário acatar e cobrar o valor faltante, com
encargos, junto à fonte pagadora.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.457 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900533/2011-05

Daí, por diante, a recorrente discorre sobre a sistemática adota em prejuízo ao
contribuinte e que deveriam ser afastados os encargos moratórios posto que possuía os créditos.
Ainda, segundo a recorrente:
Com isso, não há sentido lógico em a autoridade fazendária fazer um encontro de
contas apenas em 2007, computando multa de mora e juros até então sobre o IRPJ devido
em 2004, se o Erário estava na posse de recursos da recorrente desde 2003 e 2004
(oriundos de pagamentos mensais, retenções no ano-calendário de 2004 e créditos do ano-
calendário 2003) que eram mais do que suficientes para pagar aquele IRPJ devido em
2004 e ainda sobrar.
E, fazendo um aparte, o crédito da recorrente era ainda maior pois, conforme as
razões do recurso voluntário interposto junto ao processo no 11075.900532/2011-52, as
retenções no período totalizaram R$6.870,80 (e não apenas R$5.709,54). Logo, ao final
de 2003 haveria um saldo negativo de IRPJ no valor de R$1.784,50 – e, se a diferença foi
ou não recolhida pela fonte pagadora, isso não interessa para o direito creditório, pois a
recorrente pode compensar, cabendo ao Erário acatar e cobrar o valor faltante, com
encargos, junto à fonte pagadora.
Entende que o fisco estava com os recursos e que, por isso, não cabem os
encargos, já que a recorrente tinha um crédito. Segue fazendo um arrazoado sobre a metodologia
utilizada para os cálculos. Transcrevo, a seguir:
A quatro, a sistemática de utilizar o crédito para compensar uma parte de cada
rubrica, em vez de utilizá-lo todo para compensar apenas o tributo, é injusta porque infla
indevidamente o suposto saldo positivo de IRPJ a pagar, em total prejuízo da
contribuinte. Isso porque deixar parte do tributo sem compensar serviu apenas para
justificar a manutenção da multa e juros incidente sobre esse “tributo parcial” em aberto,
pois se houvesse a compensação do crédito com os tributos, não haveria mais multa nem
juros devidos – já que, ausente o principal, falece o acessório.
Quinto, e por fim, a questão em tela tratava do exercício 2005, relativo ao IRPJ
devido no ano-calendário 2004, conforme constou do relatório do acórdão ora recorrido
(topo da fl. 81). No entanto, o acórdão encerrou apontando que “no exercício 2004
(01/01/2003 a 31/12/2003) não foi apurado saldo negativo, mas IRPJ a pagar no montante
de R$89,60”. Incompreensível tal conclusão.
Ora, se não é erro material, é no mínimo decisão infundada (afronta ao art. 93, inc.
IX, da CF/88) e que desrespeita o devido processo legal (afronta ao art. 5o, LIV, da
CF/88), já que houve conclusão sobre questão estranha ao feito, e que contraria o que
restou decidido no acórdão 03-81.252 conforme apontado no topo da fl. 83 da decisão ora
recorrida. Ou seja, enquanto naquele outro acórdão se julgou que foi apurado saldo
negativo de IRPJ no valor de R$5.709,54 no exercício 2004, ano-calendário 2003, aqui se
julgou que o mesmo período resultou em saldo positivo de IRPJ de R$89,60.
ISSO POSTO, pela adoção de um ou outro fundamento, isolados ou
conjuntamente, requer-se o provimento do recurso, para reformar a conclusão do acórdão
no 03-81.253 e afastar a exigência objeto das respectivas DARFs.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário (RV) é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.457 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900533/2011-05

Bastante confusa tanto a decisão da DRJ quanto o Recurso Voluntário. O objeto
da lide é a DCOMP no 33385.55855.260309.1.7.02-1059. Nela, a recorrente declara a
compensação do saldo negativo de R$6.287,51 (fl.03) e compensa débitos no valor de
R$2.0127,42.
No DD, não foram reconhecidas as compensações de estimativas com saldo
negativo de período anteriores, no valor de R$11.373,81. Os demais valores (IRF e pagamentos,
foram confirmados). Assim, tem-se que o valor do saldo negativo no período passou a ser igual
zero.
Assim, não homologou as compensações declaradas nos seguintes PER/DCOMP
no:
33385.55855.260309.1.7.02-1059,
17660.72716.310307.1.3.02-7219,
36934.20730.310307.1.3.02-7001,
09934.95820.310307.1.3.02-8800
e
33765.47735.310307.1.3.02-9163.
Como já dito, o objeto da lide é a DCOMP de final 1059, assim, nela o que temos
é o não reconhecimento da compensação da estimativa do mês de dezembro de 2004, no valor de
R$11.373,81, objeto da DCOMP no 40141.55907.140808.1.7.02-1890.
No entanto, estranhamente, a própria recorrente afirma ter dado a informação
indevida, ou seja, reconhece que tenha informado, erroneamente, a dita compensação de R$
11.373.81 e que o valor correto dessa informação, na DCOMP de final 1890, seria o valor de RS
8.511,80.
Vê-se, pela ficha 12 A, DIPJ retificadora, anexada ao processo (fl. 47 e 48),
entregue em 02/10/2007, que o saldo negativo apurado é de R$6.287, 51, porém a DCOMP não
foi retificada, razão pela qual o DD analisou aquela (de final 1059) com os dados nela declarados
pela própria recorrente, lembrando que a DCOMP é confissão de dívida.
Com relação a não homologação da DCOMP de final 1890, temos que se trata de
compensação de estimativa devida, que era o cerne da questão, mas, o valor nela informado foi
de :
Período de Apuração da Estimativa Compensada: Dezembro / 2003
Data do Vencimento: 31/12/2004
Número do Processo Administrativo:
Número da DCOMP: 24312.33157.300307.1.3.02-4482
Valor da Estimativa Compensada: 9.658,74
O valor, realmente difere do informado (R$11.373,81), na DCOMP, objeto da lide
(de final 1059) e difere, também, daquele que a recorrente informou em sua manifestação de
inconformidade (RS 8.511,80), conforme o relatório acima.
Portanto, proponho converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem
para que esta, além de anexar aos a cópia da DIPJ retificadora, ano-calendário 2004, entregue em
02/10/2007, anexe, também a DCOMP de no 24312.33157.300307.1.3.02-4482, onde houve a
compensação da estimativa do mês de novembro, devida em dezembro de 2004 e o respectivo
despacho decisório (que a homologou ou não).
O contribuinte deve ser intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as
considerações, adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no
7.574/2011.

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.457 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900533/2011-05

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital